Tribunal: STF
Processo: AP 176
Classe: AP
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-02
Data de publicação: 1973-05-02

Ementa:
DENUNCIA POR CRIME DE FALSIDADE IDEOLOGICA, ENVOLVENDO MINISTRO DE
ESTADO. RESPOSTA (ARTS. 223, 226, E 227 DO REGIMENTO INTERNO PREVIA
DO DENUNCIADO NO PROCESSO DE RITO ESPECIAL DO STF, E ART. 516 DO
COD. PROC. PENAL). A CONDUTA DO DENUNCADO NÃO CONFIGURA A CO-AUTORIA
QUE SE LHE IMPUTA. REJEIÇÃO DA DENUNCIA EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO
HELIO MELLO DE ALMEIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL DE
BRASILIA.